Tribunal: TJDFT
Processo: 0714044-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA. VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO PENAL PRIVADA. NATUREZA DO OBJETO DA DEMANDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juizado Especial Criminal de Taguatinga em desfavor da Quarta Vara Cível de Taguatinga, tendo por objeto a execução de honorários advocatícios de sucumbência fixados pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, em ação penal privada.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir a competência para processar e julgar a execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação penal privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A execução de honorários advocatícios fixados na esfera penal é situação que foge à regra segundo a qual o cumprimento de sentença cabe ao juízo prolator da decisão. 3.1. A natureza privada e obrigacional do objeto da demanda (crédito de natureza alimentar decorrente da prestação de serviços) denota autonomia em relação à persecução penal.
4. O art. 516, parágrafo único, do CPC admite a escolha pelo demandante – para execução de títulos judiciais constituídos fora da esfera cível – do juízo do atual domicílio do executado, do juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (4a Vara Cível de Taguatinga).
_________
Dispositivosrelevantescitados: art. 515 e art. 516, ambos do CPC.

Jurisprudênciarelevante citada: Acórdão 2086800, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 03/02/2026, publicado no DJe: 13/02/2026.